Tribunal: STF
Processo: HC 104030
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.   




2. Ao proceder à dosimetria da pena definitiva da Paciente, a instância a quo sequer considerou a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável. 




3. Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenada a Paciente: Precedentes. 




4. Ordem denegada.